Tribunal: TJDFT
Processo: 0700923-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA E MUNIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO FLAGRANTE AFASTADA NA SENTENÇA. NECESSIDADE DE INCURSÃO APROFUNDADA NO MÉRITO. RECURSO DE APELAÇÃO JÁ INTERPOSTO. ILEGALIDADE NÃO AFERÍVEL DE PLANO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS OBJETIVOS E RACIONAIS QUE APONTAVAM A PRÁTICA DE CRIME PERMANENTE NO LOCAL APÓS SITUAÇÃO FLAGRANCIAL DE POSSE DE MUNIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE CONDENADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA A CUMPRIR PENA EM REGIME INICIAL FECHADO. PACIENTE PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES. INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTITUTOS. ORDEM DENEGADA.
1. A tese de ilegalidade do flagrante foi refutada na ocasião da sentença condenatória, contra a qual a defesa já interpôs recurso de apelação, que possui efeito amplo e devolutivo, oportunidade em que será reanalisado todo o contexto fático-probatório, inclusive, a suposta nulidade suscitada pela Defesa na condução do flagrante e consequente obtenção das provas mediante violação de domicílio.
2. A via estreita do “habeas corpus” não comporta dilação probatória e incursão aprofundada no mérito, o que é demandado para a análise do pleito defensivo de ilegalidade na obtenção da prova, já que não aferível de plano a ilegalidade do flagrante. Já interposto o recurso adequado contra a sentença condenatória, mister aguardar-se o julgamento da apelação pelo colegiado.
3. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
4. A prolação de sentença condenatória reforça a configuração dos pressupostos da prisão preventiva (autoria e materialidade), de seu fundamento (garantia da ordem pública), bem como de seus requisitos (crime punido com pena de reclusão superior a 04 anos).
5. Não há constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva na sentença, se o paciente permaneceu preso durante toda a instrução criminal e sobreveio condenação à pena privativa de liberdade a ser cumprida no regime inicial fechado.
6. Diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública exclui-se a possibilidade de substituição pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, ante a evidente incompatibilidade.
7. Ordem denegada.